Tribunal: TJMT
Processo: 1043988-73.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043988-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE ARRUDA - CPF: 496.027.721-15 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1043988-73.2020.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JOSE MARIA DE ARRUD

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E MULTA – IRREGULARIDADE CONSTATADA – FRAUDE NO MEDIDOR (DESVIO DE FASES) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE RESIDÊNCIA INABITADA – ALEGAÇÃO DE MORADIA EM OUTRA CIDADE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO – VISTORIA ACOMPANHADA POR MORADOR – NEGATIVA DE ASSINATURA DA VIA – CARTA DE AVISO DE FATURAMENTO DEVIDAMENTE ENVIADA E RECEBIDA POR CORREIO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LAUDO FOTOGRÁFICO – HISTÓRICO DE CONSUMO QUE COMPROVA A FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, com acompanhamento de morador que se recusa a assiná-lo, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida na recuperação, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito, ainda mais quando segue as normas da ANEEL, envia cópia ao consumidor por correio, que a recebe e quando resta demonstrado por meio do histórico de consumo o registro zerado do consumo, comprovando a fraude empiricamente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que a fraude fora constatada em procedimento administrativo (TOI) regular, com acompanhamento do consumidor, cujo laudo se negou a assinar, mas cuja cópia recebeu por correio, tendo sido entregue, ainda, carta com os cálculos da recuperação de consumo que seguiu normas da ANEEL, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido principal, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Por conseguinte, a revoga-se a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela, de id. 43125375.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que há descompasso entre a decisão de improcedência e os fatos narrados.

Alegou que a inspeção que aferiu o suposto desvio de consumo de energia apenas compreende o período sem demonstrar os ilícitos cometidos pelo Recorrente a beneficiar-se de forma indevida, pois a vistoria e o consumo foram registrados quando se encontrava residindo no município de Sorriso “desde de meados de outubro de 2019 a outubro/2020”.

Argumentou que não residia no imóvel no período correspondente de modo que não há consumo a ser aferido, tanto que consta o registro de consumo “0”, razão porque efetuou reclamações administrativas sem êxito, fatos e teses que não foram considerados pelo magistrado ao proferir a sentença.

Requereu o provimento do recurso para reforma a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois a irregularidade constatada nas instalações elétricas da residência do recorrente foi fartamente comprovada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado pela recorrida, instruído com laudo fotográfico e por evidente aumento de consumo de energia após a regularização do aparato de medição

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito dos argumentos recursais da parte promovente, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, porquanto abordou fundamentadamente a legalidade do procedimento adotado pela concessionária de apurar a fraude e corrigir o problema encontrado. Cito os fundamentos utilizados na sentença:

Tratando a discussão sobre fatura de recuperação de consumo, em sede de juizado especial, a matéria se limita à apreciação da ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no art. 129 da RES. ANEEL nº 414/2010:

“...§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo....”

A petição inicial noticia o recebimento de cobrança de recuperação de consumo, indicando a ocorrência de ilegalidade. No entanto, não foi produzida nenhuma prova apta a ilustrar falha da Reclamada no procedimento de recuperação de consumo, nem mesmo em relação a possível erro de cálculo nos valores e tensão recuperados.

No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que não existiu o fato apurado pela empresa Reclamada e muito menos irregularidade na sua apuração e encaminhamento dos procedimentos a ele vinculados.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso.

Na contestação, de seu lado, há apresentação da documentação justificadora da aplicação da recuperação de consumo (id. 50227640), nos exatos termos da RES. ANEEL nº 414/2010, em especial o respectivo TOI (nº 730062), com a consignação da presença do mesmo durante a vistoria, apesar de registrada a sua recusa em assinar, seguida da comprovação do recebimento da 2ª via do TOI pelo próprio.

Do mesmo modo, a forma do cálculo recuperado segue o que determina o art. 130, inciso III, da RES. ANEEL nº 414/2010 (média de consumo durante agosto/2017 a julho/2018, segundo média dos três maiores valores proporcionalizados em 30 dias), independentemente da demonstração de culpa do consumidor que, em última análise, foi beneficiário do serviço (energia).

Inclusive, é possível aferir que, durante o período de consumo irregular (março/2019 a outubro/2019), o consumo medido (0 kWh, 8 kWh, 4 kWh, 41 kWh, 52 kWh, 0 kWh, 0 kWh e 0 kWh, respectivamente) foi muito aquém daquele medido nos meses seguintes, sobretudo após a troca do medidor (em 30/11/2020 – id. 50228452), atendendo à ordem deste juízo, conforme se vê do id. 50228455, com consumo de 190 kWh (dezembro/2020), 207 kWh (janeiro/2021) e 185 kWh (fevereiro/2021), a corroborar a irregularidade do consumo no período recuperado.

No caso concreto, foi detectada irregularidade no medidor, com desvio de fases, vício que criou erro na medição do consumo de energia.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou devidamente comprovado que houve respeito da concessionária pelas normas da ANEEL quando da realização da vistoria, sendo imperioso registrar que o TOI comprova que houve acompanhamento, embora tenha recursado a assinar, documento que fora enviado e recebido por e-mail. Há prova juntada com a própria inicial de que a parte promovente recebeu cópia da fatura de recuperação e carta informando o método do cálculo, o qual segue normas da ANEEL.

Ainda, destaco que além do TOI, foram juntados laudo fotográfico e histórico de consumo, os quais em conjunto comprovam o registro irregular no consumo.

Como bem destacou o magistrado “é possível aferir que, durante o período de consumo irregular (março/2019 a outubro/2019), o consumo medido (0 kWh, 8 kWh, 4 kWh, 41 kWh, 52 kWh, 0 kWh, 0 kWh e 0 kWh, respectivamente) foi muito aquém daquele medido nos meses seguintes, sobretudo após a troca do medidor (em 30/11/2020 – id. 50228452), atendendo à ordem deste juízo, conforme se vê do id. 50228455, com consumo de 190 kWh (dezembro/2020), 207 kWh (janeiro/2021) e 185 kWh (fevereiro/2021), a corroborar a irregularidade do consumo no período recuperado”.

Apesar de sustentar que residia em outra cidade, não comprova que solicitou o desligamento da UC de modo que permaneceu gerando débitos e é exatamente nessa medida que, empiricamente, resta comprovada a fraude, pois se não houve desligamento da UC ao menos o custo de disponibilidade deveria ser cobrado, de modo que o consumo zerado indica a fraude constatada.

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso em tela.

Ademais, é preciso ter em mente que os atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos, como atos administrativos em sua essência, são dotados dos atributos de presunção de veracidade e legalidade. Assim, possuem presunção relativa,
iuris tantum
, de serem verdadeiros e legais.

Comprovada, pois, a irregularidade no sistema de medição mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Não restando comprovada a existência de ato ilícito de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021